Tribunal: TJMT
Processo: 0033116-08.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 33116-08.2011.8.11.0041
1o APELANTE: RETTAMERO & OLIVEIRA LTDA.
2o APELANTE: VINICIUS RETAMERO DE OLIVEIRA.
3o APELANTE: CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Certifique-se se o 1o e 2o Apelantes foram intimados para apresentar contrarrazões.
Em caso, negativo, proceda-se com a devida intimação.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator